Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 381 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que: (i) deferiu ao autor a gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) afastou a alegação de abusividade das taxas de juros pactuadas; e (iii) determinou o restabelecimento do número de parcelas originalmente contratadas, por ausência de impugnação específica e inexistência de autorização para a renegociação. O embargante sustenta omissões e contradições relacionadas à concessão da gratuidade de justiça, à ausência de abusividade dos juros contratados e à inaplicabilidade da Súmula 381 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deferir a gratuidade de justiça, sem considerar a capacidade financeira do autor; (ii) estabelecer se houve omissão ao afastar a tese de ausência de abusividade na taxa de juros contratada; (iii) determinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 381 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa detidamente os documentos apresentados pelo autor, destacando que, apesar de a renda bruta ser elevada, os descontos consignados resultam em valor líquido que justifica a concessão da gratuidade de justiça, sem exigir que a renda seja inferior à média nacional.
4. A decisão rejeita a alegação de abusividade na taxa de juros, ao constatar que os percentuais praticados no contrato não destoam de forma significativa da média de mercado vigente à época da contratação, inexistindo, portanto, ilegalidade.
5. O restabelecimento do número de parcelas originalmente contratadas resulta de pedido expresso do autor e da ausência de impugnação específica pelo réu, não configurando decisão de ofício.
6. O embargante busca, na realidade, o reexame da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração, conforme consolidada jurisprudência.
7. A invocação para fins de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado, bastando a oposição dos embargos para caracterizar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.022 e 1.025; Lei no 1.060/50, art. 1o; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381.